Tribunal: STF
Processo: RE 1448104
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 121):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Desapropriação Indireta. Parcelamento nos termos do artigo 78 do ADCT, com a redação dada pela EC 30/00. Pretensão de exclusão dos juros de mora e compensatórios, com o advento a EC nº 62/2009. Pagamento pelo valor real, acrescido dos juros compensatórios e moratórios. Coisa julgada que não pode ser afrontada pelo poder constituinte derivado. Inaplicabilidade da EC nº 62/2009. Súmula Vinculante nº 17, do STF, editada após o trânsito em julgado da condenação, que não tem efeito retroativo. Obediência à coisa julgada. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 147).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “Não se trata, portanto e como se vê, de ofensa a garantia fundamental pela aplicação retroativa de nova regra legal a fato anterior, regulado por norma pretérita. Cuida-se, sim, de aplicação de nova legislação a fato jurídico a ela atual, ainda não formado em sua completude, sem qualquer desrespeito à segurança jurídica (coisa julgada) ou decisões preclusas.””



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, autuados como ARE 1.002.774, e determinei a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 132 (eDOC 3).



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 13):



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Execução. Desapropriação. Pretensão da FESP de reaver valores pagos a maior no precatório EP 6212199, expedido em ação de desapropriação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030, II, do CPC, com relação ao RE n° 590.751 (Tema n° 132). Entendimento firmado no julgamento do tema 132 pelo STF que não foram objeto de modulação, de sorte que não podem alcançar situações anteriores às suas respectivas publicações. Ordenamento pátrio que privilegia a coisa julgada no âmbito da CF e prestigia a segurança das relações jurídicas. Acórdão mantido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 13, p. 4/5)



    “Em que pese o esforço demonstrado pela parte recorrente em suas razões, o direito privilegia a coisa julgada, pela necessidade de garantia à segurança das relações jurídicas. 



    Explica-se. A r. sentença proferida na ação de desapropriação sob no 329196 foi prolatada em 30 de abril de 1998 (fls. 186/191 dos autos em apenso), ao passo que o v. acórdão que a reformou parcialmente, foi prolatado em 27 de janeiro de 1999 (fls. 2671271 dos autos em apenso). O cálculo da liquidação foi homologado em 15 de junho de 1999 (fl. 284) e o valor correspondente à primeira parcela do precatório foi depositado em outubro de 2001. Prosseguiram-se parcelas anuais e sucessivas, até a nona parcela, em dezembro de 2011, quando então se instaurou a controvérsia sobre o quantum devido.



    (...)



    Não há como se admitir, por conseguinte, que o entendimento firmado mais de uma década após a formação do título executivo judicial possa retroagir, para modificar os contornos outrora delineados, que se basearam na lei e na jurisprudência em vigor à época.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente